Tribunal: TJBA
Processo: 8046187-43.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046187-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADSON VICTOR SANTOS DE BRITO Advogado(s): MATHEUS DE PAULA GUIMARAES, WILLIAM FRANCISCO ALVES QUEIROZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ENTREGA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 266 DO STJ. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, que excluíram o impetrante do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, em razão da não apresentação tempestiva da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apesar do impetrante ter iniciado o processo para obtê-la. 2. Ato administrativo que desconsidera o direito do impetrante de ser matriculado no curso de formação, mesmo após preencher todos os requisitos previstos no edital, incluindo o fato de ter obtido a CNH antes do início do curso, caracteriza-se como ilegal, em razão da desproporcionalidade da exigência da CNH na fase pré-matrícula. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 266, consolidou entendimento no sentido de que a habilitação para o exercício do cargo público deve ser exigida na posse, e não nas fases iniciais do concurso. Lado outro, o concurso editalício, prepondera candidatos para o exercício da Segurança Pública. A atividade secundaria de motorista representa atividade meio para a finalidade de policial. Esta última não pode servir de eliminatória desde a inscrição e sim, tratar-se-ia de uma exigência ao fim das atividades, na posse. 4. A decisão administrativa de exclusão do candidato fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo desproporcional a exigência da CNH antes do início do curso de formação, quando o impetrante já havia cumprido os requisitos exigidos no edital. 5. Segurança concedida para garantir ao impetrante o direito de ser matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia (CFSD/PMBA), com início previsto, sem a exigência da CNH na fase de matrícula, respeitando-se o entendimento jurisprudencial sobre a exigência do documento na posse. DISPOSITIVOS LEGAIS UTILIZADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, inciso III; Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Código de Processo Civil de 2015, art. 300. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8046187-43.2022.8.05.0001 em que figuram como parte impetrante ADSON VICTOR SANTOS DE BRITO e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 17 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR